Tribunal: TJMT
Processo: 1029062-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029062-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mauricio de Oliveira Malheiros com o objetivo de reformar decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Tutela Cautelar Antecedente proposta contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. O agravante, médico, alega enfrentar dificuldades financeiras em razão de elevados débitos e ações de execução em trâmite, argumentando que o indeferimento comprometeria seu acesso ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante possui direito à concessão de justiça gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da análise de sua situação financeira, conforme previsto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, mas permite ao magistrado exigir comprovação se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão do benefício.

O entendimento doutrinário considera que a simples declaração do interessado não é prova inequívoca de insuficiência, cabendo ao juiz avaliar, com base em critérios objetivos, a compatibilidade entre a condição
financeira do requerente e o conceito de hipossuficiência que justifique a concessão da justiça gratuita.

No caso concreto, embora o agravante declare possuir compromissos financeiros elevados, ele não comprova que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou o acesso ao Judiciário, especialmente em razão de sua renda e patrimônio.

A análise dos autos indica que o agravante dispõe de capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício de justiça gratuita, pois não se trata de pessoa que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção relativa de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita não prevalece quando há elementos que indicam capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente de no 1030290-35.2024.8.11.0041, manejada em face de
UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
o
agravante argumenta que, apesar de sua condição de médico e de rendimentos declarados, enfrenta situação financeira crítica em razão de elevados
débitos acumulados e ações de execução em trâmite
.

Alega que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça comprometeria seu acesso ao judiciário
.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da
justiça gratuita.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
246235199
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.

251316177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No presente caso,
o agravante, embora alegue possuir compromissos financeiros elevados, não demonstrou, de forma
suficiente
, que o pagamento das custas processuais afetaria seu sustento ou comprometeria o acesso ao judiciário. A análise dos autos revela que o agravante possui uma renda significativa, ainda que comprometida por dívidas.

Embora o agravante possua

ações de execução em trâmite
, os dados financeiros revelam que sua capacidade econômica não é compatível com a concessão da justiça gratuita. Não se trata aqui de um indivíduo sem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mas sim de alguém
que detém patrimônio e renda suficientes.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024